Tribunal: STF
Processo: HC 91256
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. DIREITO À AMPLA DEFESA. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA AFERIR
   A ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXAMES COMPLEMENTARES QUE EM NADA
   ALTERARIAM AS CONCLUSÕES DO PRIMEIRO LAUDO. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Não há que se falar em cerceamento de
   defesa, se o incidente suscitado pelo réu foi instaurado e seus
   quesitos devidamente respondidos pelos peritos.
O indeferimento
   da realização de exames complementares que em nada ajudariam a
   defesa a comprovar a alegada dependência química não configura
   constrangimento ilegal.
Ordem indeferida.